Tribunal: TJES
Processo: 5010486-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010486-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALACE VENANCIO DA SILVA NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010486-91.2022.8.08.0000

PACIENTE: WALACE VENANCIO DA SILVA NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WALACE VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0004120-65.2021.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
02/10/2022
, pela suposta prática de crimes previstos no
art. 121, §2º, III, IV e V, do Código Penal,
sendo um delito consumado e um tentado.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 10 de abril de 2021, por volta das 00h41min, na Rua das Flores, Rio Quartel, em Linhares, os denunciados Mike Rodrigues Moraes e Walace Venâncio da Silva Nascimento (paciente) efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Braulino de Jesus Fernandes, causando a sua morte, e, em seguida, a vítima Rosilene Barbosa Lima reconheceu os executores e passou a gritar, momento em que os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra ela para assegurar a execução do crime anterior.

Narra-se que a execução resultou perigo comum, já que os disparos poderiam atingir pessoas inocentes que se encontravam nas proximidades, bem como fora praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que as vítimas foram surpreendidas. Além disso, consta que o crime contra Rosilene fora cometido para assegurar a execução e impunidade do crime da vítima Braulino.

A defesa argumenta que não há
indícios suficientes de autoria
em desfavor do paciente, e, neste ponto, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com efeito, cumpre ressaltar que, durante as investigações, a testemunha Igor de Jesus (Id. 3631382, p. 05) afirmou que era o proprietário do veículo utilizado, o qual
havia emprestado na noite do crime para os réus Mike e Walace
(paciente) supostamente comprarem cerveja, sendo que, no dia seguinte, eles disseram que seu veículo estava em local próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, afirmando que o deixaram naquele lugar, por ter apresentado defeito.

Dessa forma, embora a vítima sobrevivente não tenha reconhecido nenhum dos envolvidos (Id. 3631536, p. 06), o fato é que há testemunhas apontando o corréu Mike como coautor do fato, relatando-se que havia se utilizado de um determinado veículo, o qual havia sido emprestado, na noite do crime, ao próprio Mike e ao paciente Walace, que o deixaram em circunstâncias suspeitas, não devolvendo o carro diretamente ao proprietário.

Portanto, entendo que, por ora, não é possível falar em ausência de indícios suficientes de autoria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade,
observo que as decisões por meio das quais se decretou e se manteve a prisão preventiva (Id. 3631542, pp. 4-5; 6 e 8-9) estão devidamente fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No caso vertente, observa-se que os réus praticaram, supostamente, crimes de homicídio (consumado e tentado), em via pública, demonstrando especial ousadia e periculosidade, devendo-se considerar, ainda, que o veículo utilizado era emprestado de terceiro, com intuito de evitar a identificação dos autores.

Além disso, foi identificado que o paciente respondeu a processos de apuração de atos infracionais, a um termo circunstanciado e, ainda, foi pronunciado em outro processo por crime de mesma natureza na mesma Comarca (nº 0001314-67.2015.8.08.0030 – júri designado para 07/6/2023), do que se extrai
o risco concreto de reiteração delitiva, bem como sua periculosidade à incolumidade pública
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010486-91.2022.8.08.0000

PACIENTE: WALACE VENANCIO DA SILVA NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO

(
ART. 121, §2º, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL
).
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. A defesa argumenta que não há indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, e, neste ponto, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.
In
casu
, embora a vítima sobrevivente não tenha reconhecido nenhum dos envolvidos, o fato é que há testemunhas apontando o corréu Mike como coautor do fato, relatando-se que havia se utilizado de um determinado veículo, o qual havia sido emprestado, na noite do crime, ao próprio Mike e ao paciente Walace, que o deixaram em circunstâncias suspeitas, não devolvendo o carro diretamente ao proprietário.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva, considerando que os réus praticaram, supostamente, crimes de homicídio (consumado e tentado), em via pública, demonstrando especial ousadia e periculosidade, devendo-se considerar, ainda, que o veículo utilizado era emprestado de terceiro, com intuito de evitar a identificação dos autores. Além disso, foi identificado que o paciente respondeu a processos de apuração de atos infracionais, a um termo circunstanciado e, ainda, foi pronunciado em outro processo por crime de mesma natureza na mesma Comarca, do que se extrai o risco concreto de reiteração delitiva, bem como sua periculosidade à incolumidade pública.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.